Tribunal: TJDFT
Processo: 0728984-09.2018.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENTREGA E INSTALAÇÃO DE CORTINAS. VÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA TESTEMUNHAL. INUTILIDADE. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO. NÃO DESINCUMBÊNCIA DA PARTE RÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso não deve ser conhecido na parcela em que deixa de apresentar impugnação específica aos fundamentos da sentença, por desrespeito ao princípio da dialeticidade.
2. Se a autora logra demonstrar o fato constitutivo do seu direito, consubstanciado no vício do serviço prestado, competia à ré/reconvinte, ora apelante, a prova da tese defensiva de mau uso do produto como causa dos vícios apresentados, devendo ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa, dada a observância da distribuição ordinária do ônus da prova como regra de julgamento.
3. Desnecessária a dilação probatória, uma vez que a solução da lide se faz apenas com a aplicação do direito mediante a análise da prova documental acostada aos autos, que evidencia de forma clara, naquilo que interessa ao julgamento da causa, o vício na prestação do serviço. No caso, a parte limitou-se a aduzir a regra de admissibilidade da prova testemunhal e a noticiar que não conseguiu contato com a testemunha, silenciando, pois, quanto à indicação da própria testemunha e quanto ao vínculo travado por esta com a apelante, a fim de evidenciar a alegada imprescindibilidade para o julgamento. Decerto, a prova oral inútil deve ser indeferida com respaldo no art. 139, inc. II, art. 370, parágrafo único, e art. 443, inc. I, todos do CPC.
4. Malgrado a escolha do material seja atribuída ao cliente, diversamente do que faz crer a apelante, disso não decorre a exclusão de sua responsabilidade pelo vício na prestação do serviço relacionado às cortinas desalinhadas, as quais apresentam medidas em desacordo com as paredes e trilhos tortos, além de exibir aspecto enrugado, fatos estes corroborados nas próprias fotografias e vídeo juntados pela apelante, não prosperando a afirmativa de que o juízo considerou apenas as provas produzidas pela apelada para a formação de sua convicção. Nesse ínterim, mormente de inconformismo relacionado, entre outros, à instalação das cortinas, passa ao largo de ser crível a alegação recursal de que a insatisfação da apelada concerne exclusivamente à sua escolha referente ao material utilizado.
5. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida.